Tribunal: TJMT
Processo: 1006977-67.2023.8.11.0045
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006977-67.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DARLEI FREIRE DA SILVA - CPF: 051.810.631-44 (APELANTE), MARLON DANIEL CARVALHO - CPF: 068.169.871-36 (APELANTE), HEITOR PEREIRA MARQUEZI - CPF: 323.503.138-32 (ADVOGADO), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (ASSISTENTE), JESIVALDO DOS SANTOS SILVA - CPF: 008.296.491-23 (ASSISTENTE), JOICIMAR DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 000.294.171-63 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), ANDRESSON MARTINS ARAUJO - CPF: 731.395.805-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GLACI SILVA DA COSTA LINS - CPF: 006.035.211-69 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1006977-67.2023.8.11.0045

APELANTE: DARLEI FREIRE DA SILVA, MARLON DANIEL CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI N. 11.3432/006 E ARTIGO 12 DA LEI N. 10826/2003. BUSCA DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ÂNIMO ASSOCIATIVO COMPROVADO. DELITO DA LEI DE ARMAS CARACTERIZADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. VETORIAL ÚNICA. NÃO INCIDÊNCIA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

Recursos de apelação interpostos por réus condenados por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse de munições de uso permitido, com penas fixadas em 9 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, além de 1.489 dias-multa.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legalidade da entrada policial em domicílio sem mandado judicial; (ii) aferir se existem provas da associação para o tráfico e da posse de munições ou se a última é típica; (iii) analisar se há ilegalidade na valoração separada da quantidade e natureza das drogas; (iv) avaliar o cabimento da causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006; (v) deliberar sobre a imposição da pena de multa e das custas processuais à luz da hipossuficiência de um dos réus.

III. Razões de decidir

O ingresso na residência encontra-se justificado em fundadas razões fornecidas por denúncia específicas, campanas e flagrante de usuário.

A associação para o tráfico restou caracterizada pela atuação conjunta, estável, com divisão de tarefas e subordinação hierárquica entre os denunciados.

A posse das munições está provada. Ainda que em pequena quantidade e desacompanhada de arma, ocorreu em contexto de tráfico, afastando a possibilidade de ser reconhecida a atipicidade amparada no princípio da insignificância

A natureza e a quantidade de drogas devem compor vetorial único na delimitação da pena-base.

A habitualidade criminosa e a condenação por associação impedem o reconhecimento do tráfico privilegiado.

A imposição da pena de multa é obrigatória quando prevista no preceito secundário do tipo penal.

A condenação em custas processuais decorre de mandamento legal e eventual suspensão é matéria de execução penal.

IV. Dispositivo e tese

Recursos parcialmente providos para redimensionar as penas dos recorrentes.

Tese de julgamento: "1. É legítima a busca domiciliar sem mandado judicial quando precedida de fundada suspeita de crime permanente. 2. A absolvição é descabida quando comprovado que os réus cometeram os crimes de associação para o tráfico e de posse de munições de uso permitido. 3. A posse de munição em contexto de tráfico afasta a aplicação do princípio da insignificância. 5. A natureza e a quantidade das drogas devem ser valoradas como vetor único na dosimetria das penas. 6. A condenação por associação para o tráfico e a dedicação a atividade ilícita impede o reconhecimento do tráfico privilegiado. 7. A imposição da multa é obrigatória quando a penalidade é prevista para o delito. 8. A condenação em custas processuais deriva de imposição legal e cabe ao Juízo da Execução Penal analisar a hipossuficiência do réu."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; Lei 11.343/2006, arts. 33, § 4o, 35, 42; Lei 10.826/2003, art. 12; CPP, arts. 69, 804; CPC, art. 98, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616 (Tema 280); STJ, AgRg no REsp 2.198.115/SP, AgRg no HC 783.517/GO, REsp 1.976.266/SP, AgRg no HC 975.047/SP, AgRg no AREsp 2.834.602/MA.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1006977-67.2023.8.11.0045

APELANTE: DARLEI FREIRE DA SILVA, MARLON DANIEL CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por Marlon Daniel Carvalho e Darlei Freire da Silva, contra sentença que os condenou à pena de 9 (nove) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, e 1489 (mil quatrocentos e oitenta e nove) dias-multa, por infração aos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico), e de 1 (um) ano de detenção, por infração ao 12 da lei n. 10.826/2003 (posse de munição de uso permitido).

Em suas razões, Marlon assevera que 1) “
ficou provado [...] que os policiais civis agiram às margens da Constituição Federal, vez que sem ordem judicial, sem mandado, sem a prova de uma investigação duradoura, mas sim no próprio dia da apreensão, violaram o artigo 5o, Inciso XI, da Constituição Federal
”. 2) “
não existe a associação para o tráfico
”; 3) “
o decreto condenatório ora combatido queda-se desproporcional e desarrazoado no que tange à exasperação da pena base [...], houve dupla valoração de uma mesma circunstância, configurando-se no vedado bis in idem
” 4) tem direito à confissão e “
a causa de diminuição prevista no parágrafo 4o do precitado artigo, em seu grau máximo, qual seja, 2/3 (dois terços)”;
5) deve ser “
reformada a sentença condenatória no que pertine à pena de multa, ante as parcas condições financeiras afetas ao réu, a fim de que guarde consonância com a pena privativa de liberdade aplicada em definitivo ao apelante, devendo ser apurada a precariedade da situação financeira
” e “
promovida a detração penal que anunciará novo regime de cumprimento da reprimenda, nos termos da Lei 12.736/2012, sendo esse em regime aberto ou semiaberto
”; 6) faz jus ao “
benefício da justiça gratuita
” (
Id. 278272515 - pág. 1-11
).

Darlei também insurge e aduz que: 1) não existem provas da associação para o tráfico; 2) “
em seu interrogatório, negou a posse das munições apreendidas, afirmando que não sabia da existência delas em sua residência e desconhecia o verdadeiro proprietário
”, além disso, a conduta é atípica; 3) “
a análise da natureza e da quantidade das substâncias ilícitas deve ser feita de forma proporcional e conjunta
”, e o acréscimo ajustado para 1/6 (um sexto); 4) “
a r. sentença condenatória deixou de aplicar a causa de redução de pena prevista no § 4° do artigo 33 da Lei 11.343/06, com fundamento na quantidade e natureza das substâncias entorpecentes apreendidas, de maneira indevida, uma vez que tais circunstâncias já foram consideradas para o aumento da pena-base do réu. Outrossim, a natureza e a quantidade das drogas não justificam, por si só, o afastamento da referida benesse
”; 5) ocorreu “
bis in idem quanto ao aumento aplicado no crime de associação, uma vez que já houve valoração da circunstância de quantidade e natureza no delito de tráfico de drogas
” (Id. 278272536 - pág. 1-18).

Contrarrazões pela manutenção da sentença (Id. 278272539 - pág. 1-7).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo “
parcial provimento do recurso manejado por Darlei Freire Da Silva, a fim de que, tão somente, a exasperação das penas-base dos apelantes, referente a negativação da circunstância judicial prevista no artigo 42 da lei 11.343/06, seja aplicada em 1/6 [e] desprovimento do recurso manejado por Marlon Daniel Carvalho
” (Id. 286346863 - pág. 1-33).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1006977-67.2023.8.11.0045

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou aos recorrentes e a Tallison Santos de Souza os crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de munições de uso permitido e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Fazem esclarecer as investigações policiais que, os denunciados MARLON e DARLEI estavam sendo investigados, há cerca de um mês, por envolvimento com o tráfico de drogas nesta urbe, relacionado à facção criminosa Comando Vermelho, visto que a Polícia Civil recebeu denúncias dando conta da venda de drogas realizada por ambos na moradia situada na Rua Nova 08, s/n, casa, Loteamento Vida Nova I, bem como que eles também utilizavam o local como ponto e distribuição de entorpecentes para traficantes dos bairros Jaime Seiti Fugi e Vida Nova, sendo certo que tais ações eram coordenadas por TALLISSON, um dos líderes do grupo criminoso mencionado, que era o responsável pelo fornecimento dos entorpecentes para MARLON e DARLEI.

Infere-se do autuado policial que, os fatos reportados foram confirmados pelos investigadores da Polícia Civil durante a realização de diversas campanas, por meio das quais foi possível constatar que os implicados MARLON e DARLEI comercializavam substâncias ilícitas de forma frequente no local.

Sendo assim, no dia dos fatos, após avistarem o usuário de drogas Jesivaldo dos Santos Silva chegando e saindo do imóvel rapidamente, e depois de terem constatado por diversas vezes a comercialização de entorpecentes que ocorria na localidade, a equipe policial adentrou na casa e flagrou os denunciados MARLON e DARLEI separando, preparando e embalando maconha, cocaína e pasta base de cocaína.

Evola dos autos que, para preparação das substâncias proscritas, os policiais verificaram que os implicados estavam utilizando uma balança de precisão, embalagens em formato de pinos, papel filme e sacos plásticos. Na ocasião também visualizaram uma mochila, que seria usada para o transporte de drogas logo após.

Em seguida, durante as buscas na residência, os agentes policiais localizaram 02 (dois) aparelhos celulares e 02 (duas) munições calibre. 38, sendo certo que os implicados não apresentaram documentação autorizando a posse das referidas munições.

Em razão da situação de flagrante delito, a equipe policial encaminhou os imputados para a Delegacia de Polícia Civil desta urbe para adoção das providências de praxe.

Cumpre ressaltar que foi apreendido na moradia uma grande quantidade e variedade de drogas, tais como: 04 (quatro) pedras de pasta base de cocaína, 24 (vinte e quatro) trouxinhas de maconha, 20 (vinte) tabletes de maconha, 01 (um) tablete de pasta base de cocaína, 06 (seis) pedras de pasta base de cocaína, 01 (uma) trouxa de pasta base de cocaína, 04 (quatro) trouxas de cocaína.

Urge salientar também que, durante o seu interrogatório, o denunciado DARLEI mencionou que trabalhava para a facção criminosa Comando Vermelho, bem como que recebeu R$ 1.000 (um mil reais) para dividir e guardar entorpecentes em conjunto com MARLON, além de ter informado que lhe foi entregue recentemente em torno de 5 kg de maconha, 500 g de cocaína e 1 kg de pasta base de cocaína.

O denunciado MARLON, durante o seu interrogatório, relatou que foi procurado e contratado por “Filho”, apelido do denunciado TALLISSON SANTOS DE SOUSA para guardar e dividir drogas, ocasião em que também informou que receberia em torno de R$ 1.000,00 (um mil reais) a R$ 1.500 (um mil e quinhentos reais) pela separação e armazenamento das substâncias ilícitas, tudo na companhia de DARLEI.

No entanto, embora não tenham mencionado sobre a comercialização das substâncias ilícitas (apenas sobre o armazenamento), como alhures descrito ambos foram avistados pela equipe policial vendendo drogas na casa acima mencionada.

Por fim, é importante mencionar, ainda, que ao ser abordado por outra guarnição policial logo após sair da moradia utilizada pelos implicados para a mercancia de entorpecentes, foi encontrado 01 (uma) porção de maconha com o Sr. Jesivaldo dos Santos Silva.
[...]
(Id.
278272361 - pág. 1-4).

A ação penal foi desmembrada em relação a Tallison Santos de Souza (Id. 278272512 - pág. 4).

Esquadrinho as provas produzidas.

A natureza nociva das substâncias apreendidas encontra-se demonstrada no laudo pericial n. 543.3.10.9907.2023.129231-A01, que atestou positivo para cocaína (1.354,35kg – um quilo, trezentos e cinquenta e quatro gramas e trinta e cinco decigramas) e maconha (2.930,22kg – dois quilos, novecentos e trinta gramas e vinte e dois decigramas) (Id. 278272379 - pág. 1-10).

Na fase inquisitorial, o IPC João Cleberson Rodrigues Soares descreveu o flagrante, conforme transcrito:

Que é policial civil e desempenha a função de investigador nessa cidade e na data de ontem 13/07/2023, juntamente com o IPC Jocimar fizeram a prisão em flagrante dos indivíduos JESIVALDO DOS SANTOS SILVA, MARLON DANIEL CARVALHO E DARLEI FREIRE DA SILVA pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.
Que há
aproximadamente um mês
, nossa equipe iniciou minuciosas investigações acerca das atividades de DARLEI E MARLON, com base em denúncias de que a residência em questão servia como ponto de venda e distribuição de entorpecentes
na região dos bairros Jaime Seiti Fuji e Vida Nova. Que o desfecho dessa diligência revela resultados sólidos e contundentes.
Que durante a vigilância do local, presenciaram a chegada de JESIVALDO, este usuário de droga, à residência, que, em seguida, saiu rapidamente. Que uma equipe
efetuou a abordagem de JESIVALDO, encontrando em sua posse uma pequena quantidade de maconha
. Que o mesmo indicou ter adquirido a substância de DARLEI, reforçando nossas convicções.
Que diante das evidências concretas, a equipe decidiu adentrar na residência, onde flagrou MARLON DARLEI realizando a separação e embalagem de drogas, como maconha, cocaína

(conhecida como "escama de peixe") e pasta-base
,
juntamente com balanças de precisão, pinos para embalagens de drogas e também sacos plásticos
e uma mochila e uma bolsa utilizados para o transporte das drogas; Que anotou-se também todo o material e os apetrechos necessários para o embalo das drogas estavam dispostos em cima de uma mesa na área da residência. Que estavam sendo preparados para serem distribuídos nos bairros citados acima. Que diante dos fatos foi dado voz de prisão a MARLON E DARLEI os encaminhando presos a delegacia [...]
(Id. 278272015 - pág. 1-2).

O depoimento de Jocimar da Silva Nascimento foi no mesmo sentido (Id. 278272016 - pág. 1-2).

Na delegacia de polícia, Marlon e Darlei confirmaram que foram contratados para ‘armazenar a droga’ (Id. 278272017 - pág. 1-3 e 278272020 - pág. 1-3).

Na instrução processual, o IPC Anderson Araújo ratificou as circunstâncias em que ocorreu a apreensão:

MP:
[...] g
ostaria que o senhor contasse para a gente como que foram esses fatos.

T: Então, a gente, como de prática,
a gente veio recebendo informação sobre esse local
,
seria uma boca de fumo
,
essa boca de fumo abasteceria
, além do Seiti Fugi, o bairro Vida Nova que fica ali próximo, então eles repassavam essa droga ali nos dois bairros, então com
base nas informações que a gente vinha recebendo, denúncias anônimas e de informantes, a gente
foi passando a monitorar
; como naquela época a gente estava com um efetivo bastante reduzido, então a gente foi revezando nas vigilâncias, nas campanas e fazendo observação;
durante a observação a gente viu que o fluxo lá era bastante intenso, como na maior parte das bocas de fumo
, então a gente foi trocando essas informações entre a equipe e fazendo o revezamento desse monitoramento,
então no dia da prisão deles, a gente já tinha certeza que lá no local já teria droga em depósito, até porque a gente sabia que lá, além de ser um ponto de distribuição, seria um local de armazenamento
,
inclusive eles mesmos detalharam que ganharam um valor para deixar a droga armazenada
, então eles faziam a distribuição e armazenavam; no dia da prisão a gente dividiu em duas equipes, uma de monitoramento, de observação, e outra de abordagem, então,
no momento que a gente viu o usuário saindo de lá do local, acho que é Jesivaldo o nome do usuário, não me recordo bem, a equipe de abordagem teve êxito em encontrar uma porção pequena de maconha,
então, com base na situação de flagrância, a gente resolveu entrar na residência
; entrando na residência, a gente flagrou eles no momento exato em que eles estavam ali embalando a droga, cortando, enfim
,
tinha bastante droga no local, uma variedade de droga, ou seja, tinha pasta-base de cocaína, cocaína, maconha, que realmente o que eles armazenavam ali era grande quantidade, inclusive barras, pedaços de barras de pasta-base de cocaína, que para a gente aqui na região é bastante expressivo
; então, além da variedade de droga,
tinha apetrechos que denotam também a questão da traficância
,
tinha pinos vazios para eles colocarem cocaína, tinha sacolas plásticas que eles usam para embolar
,
para embalar a droga, balança de precisão
, enfim, vários objetos, vários apetrechos que demonstram a questão do tráfico, então nós visualizamos também que tinha uma bolsa, tinha uma bolsa e uma mochila, essa bolsa e essa mochila eram usadas, a gente encontrou resquícios de droga lá dentro também, eram usadas para disfarçar na hora de levar droga dos locais, não lembro se foi apreendido, mas a gente já tinha informação também sobre essa mochila, sobre essa bolsa, inclusive, a gente recebeu informações até de usuários de droga sobre isso, enfim, com base em toda a evidência que a gente encontrou, a gente deu voz de prisão para eles; eles, como vou dizer,
informalmente, mas depois eles formalizaram isso pelo que eu fiquei sabendo, que a droga seria de propriedade do Tallison
; o
Tallison é um velho conhecido nosso, criminoso contumaz, faccionado, bem conhecido, vários procedimentos ele está respondendo na delegacia juntamente com os criminosos aí que são as cabeças do Comando Vermelho;
então, salvo engano, eles, eu não sei se os dois, eles também confessaram que fazem parte da facção, até porque se eles venderem droga ou adquirirem droga que não seja da própria facção do Comando Vermelho, eles pagam castigo, são mortos, enfim, são decretados, então do ponto de vista da gente todos eles são faccionados e são bastante conhecidos uns dos outros e de nós também.

[...]

MP: Qual que era a relação existente entre o Marlon, o Darlei e o Tallison, qual que era a função de cada um?

T: Então, a função do Tallison sempre foi de líder, o Tallison era um dos cabeças do Comando Vermelho aqui na cidade, então o Marlon e o Darlei estavam hierarquicamente abaixo do Thales, então eles inclusive detalharam que ganharam um valor X, que eu não lembro se foi mil e quinhentos, alguma coisa,

eles mesmos detalharam, mas para a gente eles sempre traficaram e guardavam as drogas ali para o Tallison
, segundo eles, aquela droga que a gente encontrou, eles teriam ganhado, eu acho, se não me engano, mil e poucos reais para guardar aquela droga ali
, mas independentemente de eles falarem que ganharam esse valor
,
a gente já sabia que o papel deles era armazenar e distribuir a droga para o Tallison, que é um dos cabeças do Comando Vermelho
,
então, eles estavam associados, sendo que o Tallison era hierarquicamente acima deles dois.

[...]

Defesa: [...] o Marlon é um caso específico porque o Marlon é funcionário da SBT, é uma pessoa que eu tenho extremamente confiança, é por isso que eu aceitei estar ao lado dele, mas assim, algumas perguntas que eu vou fazer, o Marlon é uma pessoa muito conhecida da polícia, é uma pessoa que deu muito trabalho, foi esse caso específico, participou, ou ele é uma pessoa que já diversas vezes foi preso, diversas vezes esteve praticando, o que você pode falar a respeito disso?

T: Então, o Marlon, na verdade assim, a gente já, salvo engano, já existia relatório, acho que em relação a ele sobre outras investigações, inclusive pelo fato de ele trabalhar no SBT, o vulgo dele na facção seria SBT justamente; então o Marlon a gente recebeu bastante informação dessa questão do papel que ele desempenhava ali na facção e principalmente nesses dois bairros ali, o Vida Nova e o Seiti Fugi, mas o que eu posso falar é que havia já investigações pretéritas, porém prisão, que eu me recorde, não.

Defesa: E sobre o fato que ocorreu o dia 14 de setembro de 2023, praticamente aí dez meses, quase um ano, segundo informações da inteligência da Polícia Civil, o Marlon foi para o lado do crime, continuou para o lado do crime ou ele tem trabalhado de forma efetiva no SBT ou ele tem realmente ido para o lado da facção, continuado, você tem alguma informação com relação a esses dez, doze meses aí posterior ao fato?

T:Atualmente?

Defesa: Isso.

T: Não, eu não, assim, na verdade a gente... quando a gente vai recebendo essa informação, a gente vai filtrando e indo a campo para investigar, então assim, eu particularmente não estou mais no setor de investigação que é o expediente, agora eu sou plantonista, os mais antigos tiveram preferência em detrimento dos mais novos que chegaram agora, então assim, como eu não estou acompanhando investigação, eu não posso afirmar se tem alguma informação em relação a ele ou atividade que ele tem desenvolvido, se licita ou ilícita, não posso afirmar, não tenho como afirmar.

[...]

Defesa: [...] além desse que vocês já conheciam como SBT, em relação ao outro rapaz vocês tinham alguma informação concreta de participação na facção?

T: Sim, como eu falei, a gente vinha recebendo essas informações que eles eram faccionados e estariam associados ao Tallison; o Tallison já é um velho conhecido, a gente já tá até cansado de fazer tanto relatório em relação ao Tallison, acho que já foram pedidas várias prisões em relação ao Tallison, que ele é um dos cabeças do Comando Vermelho, então eles mesmos, os dois, se eu não me engano, mas eu sei que pelo menos um deles, confirmou que trabalhava para o Comando Vermelho,
então eles estavam associados ao Tallison, já que a droga seria de propriedade do Thales.

Defesa: Essa, em relação à entrada no domicílio, você disse que teve um movimento de um usuário, é isso?

T: Correto, acho que Jesivaldo o nome dele se não me engano
.

Defesa: E essa munição que vocês encontraram lá, você estava na hora lá?

T: Eu estava na hora do encontro da droga, assim, eu sei que foi encontrada munição, mas não me recordo quem que encontrou a munição,
mas eu sei que foi encontrada munição também no dia
, é que já tem bastante tempo.

Defesa: Não lembra onde que acharam essa munição, se estava nas vestes de algum deles, ou num quarto, ou escondido em algum lugar?

T: Não, eu particularmente não me recordo, mas eu lembro que o pessoal aprendeu... porque assim, naquele dia a gente estava em duas equipes, então a gente estava mais ou menos com umas oito ou nove pessoas, então não lembro exatamente quem que apreendeu a munição, mas
lembro que houve a apreensão da munição
. [
...]
(Id. 278272486 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

O depoimento do IPC Jocimar da Silva Nascimento auxiliou na compreensão do caso:

MP: [...] gostaria
que o senhor contasse para a gente como foram as investigações a respeito desses fatos.

T: Bom doutor,
nós passamos a investigar

há um mês aproximadamente antes da prisão deles
, nós já vínhamos recebendo denúncia de uma casa ali no bairro Vida Nova que ela funcionava como um ponto de distribuição de drogas
para o Comando Vermelho, dada essa denúncia, passamos a investigar, sendo que já tínhamos várias denúncias de que tinha uma casa ali também no bairro Jardim
Seiti Fug
que fazia a distribuição;
passamos a investigar ali a residência, conseguimos localizar ali a casa que morava o Darlei e aí nós
passamos a fazer campanas
ali no local

para tentar visualizar ali, até porque não era comércio de drogas é distribuição de drogas para o Comando Vermelho
; nesse dia da prisão ali, por volta das cinco horas da tarde, por volta de quatro e meia, nós começamos a fazer uma campana em duas equipes para tentar, porque nós ficamos sabendo que tinha chegado drogas ali para fazer a distribuição em Lucas do Rio Verde,
quando começamos a fazer a campana, chegou o Jesivaldo ali, que se não me engano é cunhado do Darlei, ele pegou uma porção de droga porque ele é usuário e saiu
,
conseguimos fazer a abordagem dele, ele realmente possuía de uma porção de droga
,
então ali de maneira discreta conseguimos adentrar a residência onde fizemos a abordagem do Marlon e do Darlei e com eles ali eles estavam ali em cima de uma mesa no fundo dispostos vários tabletes de maconha, bem como pasta-base e também cocaína
,
eles estavam fazendo a pesagem e o recorte para distribuição de drogas
; aí começamos a conversa ali, foi localizado vários apetrechos, balança de precisão e plásticos ali para embalo e distribuição, aí o
Darlei realmente nos confidenciou ali que ele fazia... não fazia o tráfico, fazia a distribuição para o Mano Filho, que é o Tallison Santos Souza, que é uma das lideranças do Comando Vermelho em Lucas do Rio Verde
, inclusive, ele disse que tinha pego cinco quilos de maconha e no momento da prisão já tinha distribuído bastante, já que não conseguia pegar toda a droga e
ganhava ali por volta de mil reais para fazer essa distribuição, ele fazia ali o separo, o recorte, a pesagem e distribuição para as bocas de fumo ali na região de Lucas do Rio Verde
,
quem seria o dono da droga realmente seria o Mano Filho ou vulgo Branquilin, Tallison Santos Souza;
inclusive o Tallison está foragido, tem vários mandados de prisão; como liderança do Comando Vermelho ele está lá no Rio de Janeiro, lá na favela ali da Nova Holanda, ali no complexo da Maré, onde vários faccionados do Comando Vermelho estão escondidos.

MP: Como que vocês chegaram a ligar os dois com o Tallison?

T:
Pelo próprio confidencial deles ali, eles nos disseram ali que foram procurados ali por uma chamada, que alguém conhecia eles, passou o telefone e o próprio Tallison, que é o vulgo Mano Filho, Branquilin, entrou em contato e, como eles dizem, pagou essa missão para eles
, ele disse que não queria, porém, como eles têm medo do crime organizado ali, que é o Comando Vermelho,
ele aceitou e ganharia apenas ali a quantia de mil reais para segurar essa droga e fazer a distribuição
.

MP: Tem conhecimento quanto tempo que eles estariam associados no tráfico?

I: Com o Mano Filho ali, para fazer a distribuição, tinha pouco tempo, um mês, um mês e meio só
[...], como o próprio pessoal do tráfico chama, eles estavam como gerentes do tráfico, então o Mano Filho...
como os outros gerentes dele foram presos, aí ele achou ali o Darlei e o Marlon para fazer essa distribuição, porque ele estava sem ninguém para fazer nessa região ali.

[...]

Defesa: O Marlon é réu confesso do que ele fez, está extremamente arrependido, então minhas perguntas são assim, o Marlon foi liberado em julho de 2023, com liberdade provisória, eu segui a investigação, a polícia continua... o Marlon, de julho de 2023 até abril de 2024, você ouve falar, as investigações continuam, o Marlon realmente tem trabalhado só na SBT, tem se mantido uma pessoa correta perante a sociedade, tem alguma coisa assim, tem acompanhado?

T: Não, não senhor, após essa prisão dele, na época ele falou, inclusive,
que ele estava sem emprego, então ele resolveu pegar essa função aí para fazer essa distribuição, e eles ganhariam ali apenas mil reais ali do Thales, que
pagaria mensalmente
por isso
, mas após essa prisão dele, inclusive ele contou a verdade, não teve mais nenhuma investigação, nem denúncia ali que foi apurada dessa forma.

[...]

Juiz: Uma dúvida, além da apreensão da droga, balança de precisão, houve também a apreensão de munição, de arma de fogo?

T: Foi apreendida, eu não sei recordar a quantidade, mas foi apreendida;
à época doutor, a gente não conseguiu pegar ali, mas eles tinham uma arma de fogo com eles ali, que alguém levou, porém, nós não conseguimos localizar, mas na própria foto ali do celular deles ali, tinha toda aquela droga, inclusive, com a bolsa que estava ali, e uma arma de fogo bem acima, então,
mas no dia só localizamos munição mesmo
.

Juiz: Essa munição, o senhor sabe dizer a quem pertencia, se estava relacionada aos dois?

T: Eu acho que estava relacionado à própria arma que tinha ali, eu não sei dizer para o senhor se era pessoal de um deles, mas era

porque eles utilizam a arma para fazer a guarda da droga, porque era uma grande quantidade, então o próprio Comando Vermelho manda uma arma para eles, como se eles fossem fazer a segurança daquela droga
,
geralmente o Comando Vermelho, a organização fornece a arma, após passar daquele período ali, que eles fizeram aquela guarda, não tem mais droga, vai alguém e busca essa arma e leva para outro lugar
. [...]
(Id. 278272486 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

Em juízo, Marlon asseverou que: 1) “recebeu uma ligação de um tal de Filho, que não conhece, pedindo para levar essa droga na casa de Darlei para guardar”, sendo que aceitou porque estava com problemas financeiros; 2) ‘nunca vendeu droga e não andava com esse povo’; 3) os entorpecentes estavam em duas bolsas e não sabia que tinha munição nelas; 4) não estava associado com Darlei ou Talisson; 5) Darlei tinha conhecimento que levaria a droga para a casa dele; 6) não sabe a quem pertence a droga, nem se Darlei integra o Comando Vermelho (Id. 278272486 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

A sua vez, Darlei alegou que: 1) recebeu mil reais para guardar, fracionar e distribuir a droga para os lojistas; 2) recebia a indicação do local e da quantidade e fazia a distribuição; 3) Marlon sabia que a droga estava em sua casa para ser cortada e distribuída, porém não estavam associados; 4) não conhece Tallison: 5) ‘não tinha nem um mês que tinha pegado as drogas; 6) não tinha ciência que havia munição na mochila em que a droga, as balanças e os pinos foram entregues; 7) a casa pertencia a sua sogra, que estava viajando; 8) sabia que os entorpecentes eram do Comando Vermelho, porque a facção domina o tráfico na cidade (Id. 278272486 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

As provas produzidas refutam a violação de domicílio alardeada pela defesa de Marlon.

Como se vê, a Polícia Civil recebeu inúmeras denúncias a respeito do tráfico de drogas que ocorria na residência de Darlei, por isso começou a monitorá-la. Durante as campanas identificou movimentação característica.

No decorrer das diligências recebeu informações que havia uma quantidade significativa de substâncias ilícitas armazenada na casa.

No dia dos fatos, os policiais conseguiram abordar um usuário, que adquiriu uma porção de maconha no local vigiado.

Depois disso, ingressaram no imóvel e se depararam com Darlei e Marlon fracionando/embalando entorpecentes.

A respeito do acontecido, Anderson Araújo
explicou para o Promotor de Justiça: “a
gente veio recebendo informação sobre esse local, seria uma boca de fumo, essa boca de fumo abasteceria ali, além do Seiti Fugi, o bairro Vida Nova que fica ali próximo, então eles repassavam essa droga ali nos dois bairros, então com base nas informações que a gente vinha recebendo, denúncias anônimas e de informantes, a gente foi passando a monitorar, [sendo que] durante a observação a gente viu que o fluxo lá era bastante intenso, como na maior parte das bocas de fumo”.

De acordo com o investigador
, “no momento que a gente viu o usuário saindo de lá do local, acho que é Jesivaldo o nome do usuário, não me recordo bem, a equipe de abordagem teve êxito em encontrar uma porção pequena de maconha, então, com base na situação de flagrância, a gente resolveu entrar na residência”.

Acrescentou:
“entrando na residência, a gente flagrou eles no momento exato em que eles estavam ali embalando a droga, cortando, enfim, tinha bastante droga no local, uma variedade de droga, ou seja, tinha pasta-base de cocaína, cocaína, maconha, que realmente o que eles armazenavam ali era grande quantidade, inclusive, barras, pedaços de barras de pasta-base de cocaína, que para a gente aqui na região é bastante expressivo”.

As declarações da testemunha convergem com o depoimento de Jocimar da Silva Nascimento.

O investigador declarou: “
há um mês aproximadamente antes da prisão deles nós já vínhamos recebendo denúncia [...], passamos a investigar ali a residência, conseguimos localizar ali a casa que morava o Darlei e aí nós passamos a fazer campanas ali no local para tentar visualizar”.

Esclareceu que no dia da prisão, em determinado momento
, “chegou o Jesivaldo ali, que se não me engano é cunhado do Darlei, ele pegou uma porção de droga porque ele é usuário e saiu, conseguimos fazer a abordagem dele, ele realmente possuía de uma porção de droga, então ali de maneira discreta conseguimos adentrar a residência onde fizemos a abordagem do Marlon e do Darlei e com eles ali eles estavam ali em cima de uma mesa no fundo dispostos vários tabletes de maconha, bem como pasta-base e também cocaína, eles estavam fazendo a pesagem e o recorte para distribuição de drogas”.

A confissão dos réus quanto ao tráfico confere credibilidade à narrativa dos policiais.

Conforme reiteradamente decidido, o relato dos policiais responsáveis pela prisão “
merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos [...] e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados
” (STJ, HC 698.947/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

Além disso, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT).

Invoco ainda os seguintes julgados:

[...] entende este Tribunal da Cidadania que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie" (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 810.819/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024).

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021)". [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.123.639/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).

Saliento que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assinala que, “
Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "guardar", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF
”. (RE 1466339 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-01-2024 PUBLIC 09-01-2024).

Destarte, a existência de
denúncias específicas em relação à residência e aos indivíduos, somada à realização de campanas e à prévia apreensão de droga em poder de usuário, forneceu aos policiais motivação bastante para
a busca domiciliar sem mandado.

A jurisprudência corrobora a conclusão:

[...] A busca domiciliar foi considerada válida, pois foi precedida de campana policial que confirmou a traficância do agravante, com abordagem de usuário que relatou a aquisição de drogas do investigado. [...] A busca domiciliar sem mandado judicial é válida quando precedida de diligências que confirmem a prática delitiva. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 982.690/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025).

[...] Na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram a existência de fundadas razões para a entrada dos policiais militares no domicílio do apenado, destacando que os agentes estatais receberam informações de que no local funcionava ponto de venda de drogas e, ao realizarem campana, visualizaram movimentação suspeita, tendo aparecido, inclusive, usuário para fazer compra de entorpecente, circunstâncias que motivaram a entrada e apreensão de 453,75g de cocaína e 228,7g de maconha, além de apetrechos característicos. Desse modo, restou demonstrada a existência justa causa para o ingresso no domicílio, ainda que sem autorização do morador, apurada a partir de diligências antecedentes e situação de flagrante criminal. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 783.517/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023).

Ao reverso do sustentado, a associação para o tráfico restou comprovada.

Como é dedico, o delito do art. 35 da Lei de Drogas demanda o preenchimento simultâneo dos seguintes requisitos: 1) cometimento do delito de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade, divisão de tarefas e permanência do agrupamento.

Sobre o tema, leciona a doutrina pátria:

[...] o crime de associação, como figura autônoma, há de ser conceituado em seus estritos limites definidores. Jamais a simples coautoria, ocasional, transitória, esporádica, eventual, configuraria o crime de associação.
Para este é mister inequívoca demonstração de que a ligação estabelecida entre A e B tenha sido assentada com este exato objetivo de sociedade espúria para fins de tráfico
, ainda que este lance final não se concretize, mas sempre impregnada dessa específica vinculação psicológica, de se dar vazão ao elemento finalístico da infração.

[...]
não será toda vez que ocorrer o concurso que ficará caracterizado o crime em tela. Haverá necessidade de um ‘animus’ associativo de fato, uma verdadeira ‘societas sceleris’, em que a vontade de se associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado
. Excluído, pois, está o crime, no caso de convergência ocasional de vontades para a prática de determinado delito, que estabeleceria a coautoria
(Vicente Greco Filho. Lei de Drogas Anotada: Lei n. 11.343/2006, 2a edição, Editora Saraiva, São Paulo, 2008, p. 128)
.

Em complemento, Renato Marcão esclarece:

[...] Não basta, não é suficiente, portanto, para a configuração do tipo penal previsto no art. 35, a existência do simples dolo de agir conjuntamente, em concurso, na prática de um ou mais crimes.
É imprescindível a verificação de dolo distinto, específico: o dolo de associar-se de forma estável
.

[...] ‘Para não confundir-se com o mero concurso de agentes,
a melhor interpretação reclama à sua incidência o ajuste prévio e um mínimo de organização
, seja embora na preparação e no cometimento de um só delito de tráfico ilícito de drogas, hipótese que a sentença julgou provada’ (STF, ROHC 75.236-5 / AM, 1a T., rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 3-6-1997, RT 749 / 584)”
(Tóxicos: Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006: anotada e interpretada, 10a edição. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 187 e 192).

O conjunto probatório demonstra que Darlei, Marlon e Tallison atuavam no comércio de substâncias ilícitas e que entre eles havia estabilidade, permanência, nítida divisão de tarefas e hierarquia.

A prova testemunhal evidencia a circunstância.

Os policiais ouvidos na instrução processual, à unanimidade, apontaram que Tallison era o chefe do tráfico na região e que os demais atuavam sob as ordens dele.

O IPC
Anderson Araújo
detalhou a estrutura mantida pelo grupo nos seguintes termos: “
a função do Tallison sempre foi de líder, o Tallison era um dos cabeças do Comando Vermelho aqui na cidade, então o Marlon e o Darlei estavam hierarquicamente abaixo do Thales, então eles inclusive detalharam que ganharam um valor X, que eu não lembro se foi mil e quinhentos, alguma coisa, eles mesmos detalharam, mas para a gente eles sempre traficaram e guardavam as drogas ali para o Tallison [...], a gente já sabia que o papel deles era armazenar e distribuir a droga para o Tallison, que é um dos cabeças do Comando Vermelho, então, eles estavam associados, sendo que o Tallison era hierarquicamente acima deles dois”.

O IPC Jocimar da Silva Nascimento foi contundente ao declarar:
“[Darlei e Marlon estavam atuando em conjunto] c
om o Mano Filho ali, para fazer a distribuição, tinha pouco tempo, um mês, um mês e meio só [...], como os outros gerentes dele foram presos, aí ele achou ali o Darlei e o Marlon para fazer essa distribuição, porque ele estava sem ninguém para fazer nessa região ali”.

Conquanto tenham negado a associação, certo é que Darlei e Marlon admitiram que foram cooptados por ‘Filho’ há mais ou menos um mês e que eram encarregados do armazenamento e da distribuição das drogas.

Darlei inclusive contou que ‘rece
bia a indicação do local e da quantidade e que fazia a distribuição’ conforme lhe era determinado.

Assim sendo, diante de provas robustas da prática delitiva imputada aos réus, a absolvição é descabida.

Nesse sentido:

[...] Não há falar em absolvição quando o conjunto probatório demonstra que os apelantes estavam associados, de forma estável e perene, para a prática da traficância, bem como incorreram nesta prática criminosa, posto que guardavam em sua residência substâncias entorpecentes destinadas a mercancia. A materialidade e a autoria de ambos os delitos ficaram demonstradas por meio da confissão extrajudicial de um dos réus, corroborada judicialmente pelos depoimentos dos policiais que efetuaram diligências investigativas prévias e campanas, aliadas às circunstâncias em que se deu o flagrante delito. [...]
(TJ/MT, N.U 1027308-36.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

[...] “Inviável o acolhimento do pedido absolutório se o conjunto probatório colhido durante a instrução, em especial o relatório de investigações aliado à prova testemunhal produzida em juízo, demonstra o envolvimento dos denunciados com a traficância de drogas. Comprovado, de forma indene de dúvidas, o animus associativo de caráter estável e duradouro entre os agentes para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas, não há falar em absolvição quanto ao ilícito descrito no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06” (TJ/MT, N.U 1007084-19.2020.8.11.0045). [...]
(TJ/MT, N.U 1003308-74.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/08/2023, Publicado no DJE 03/08/2023).

A absolvição quanto ao crime tipificado no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 tampouco é viável.

A apreensão de duas munições calibre 38 é incontroversa.

A eficiência dos artefatos encontra-se atestada no laudo pericial n. 543.2.13.9907.2024.129444-A01 (Id. 278272499 - pág. 1-4).

A alegação de Darlei e de Marlon, no sentido que desconheciam a existência delas não restou provada.

Além disso, a versão deles não me parece crível, especialmente porque relataram que os artefatos estavam nas bolsas onde era a droga era transportada.

Ainda que se trate de apenas duas munições, desacompanhadas da respectiva arma de fogo, não se pode ignorar que a apreensão ocorreu no contexto de tráfico de drogas.

Assim sendo, o princípio da insignificância não se aplica ao caso:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ART. 12, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. REDUZIDA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES. DESACOMPANHADAS DE ARMA

DE FOGO.

APREENSÃO NO CONTEXTO DE OUTRO CRIME. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE
. BENEFÍCIO DO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. INCIDÊNCIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "o crime de posse ou porte irregular de munição de uso permitido, independentemente da quantidade, e ainda que desacompanhada da respectiva arma de fogo, é delito de perigo abstrato, sendo punido antes mesmo que represente qualquer lesão ou perigo concreto de lesão, não havendo que se falar em atipicidade material da conduta" (AgRg no RHC n. 86.862/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 28/2/2018). Por esses motivos, via de regra, inaplicável, o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição, sendo irrelevante inquirir a quantidade de munição apreendida.

2. Não obstante, este Superior Tribunal, acompanhando a nova diretriz do Supremo Tribunal Federal, passou a admitir a aplicação do princípio da insignificância na hipótese de apreensão de reduzida quantidade de munição de uso permitido, desacompanhada de arma de fogo apta a deflagrá-la, devendo ser examinadas as peculiaridades do caso concreto para se aferir a patente ausência de lesividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora, afastado o critério meramente matemático. Precedentes.

3. Nesse diapasão, a orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal se consolidou no sentido de não admitir a aplicação do princípio da insignificância quando as munições, apesar de em pequena quantidade, tiverem sido apreendidas em um contexto de outro crime, circunstância que efetivamente demonstra a lesividade da conduta. Precedentes
.

4
. Na espécie, a despeito de ter sido encontradas 2 munições (2 cartuchos intactos de calibre .38 - e-STJ fl. 379), desacompanhadas das armas, as circunstâncias dos autos não permitem o reconhecimento do referido princípio, uma vez que o acusado, na posse dos referidos artefatos, fora encontrado em contexto de outro crime (tráfico), fundamento a afastar a mínima ofensividade da conduta
. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.198.115/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025).

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE MUNIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...]

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a aplicação do princípio da insignificância quando as munições, mesmo em pequena quantidade, são apreendidas no contexto de outro crime, como o tráfico de drogas, o que demonstra a lesividade da conduta.

5. O crime de posse de munição é de mera conduta e perigo abstrato, não exigindo a comprovação de efetivo prejuízo à sociedade ou a apreensão concomitante de arma de fogo para sua configuração. [...] Tese de julgamento: 1.
O princípio da insignificância não se aplica à posse de munições quando apreendidas no contexto de tráfico de drogas.
2.
O crime de posse de munição é de mera conduta e perigo abstrato, prescindindo da apreensão concomitante de arma de fogo
. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 983.866/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 11/6/2025).

Por outro lado, a dosimetria comporta revisão em parte.

No crime de tráfico e de associação para o tráfico, o juiz sentenciante exasperou a pena-base dos réus nos seguintes termos:

1a Fase - Circunstâncias do artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006 e artigo 59 do Código Penal:

Em primeira fase, necessário atentar ao artigo 42 da referida Lei de Drogas, o qual assevera que, na dosimetria da pena, o juiz considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

De proêmio, entendo por atípica e não habitual a quantidade de droga traficada, uma vez que, conforme se extrai dos autos, foram encontrados em posse dos réus exacerbante quantidade de drogas, sendo 04 (quatro) pedras de pasta base de cocaína, 24 (vinte e quatro) trouxinhas de maconha, 20 (vinte) tabletes de maconha, 01 (um) tablete de pasta base de cocaína, 06 (seis) pedras de pasta base de cocaína, 01 (uma) trouxa de pasta base de cocaína, 04 (quatro) trouxas de cocaína. Urge salientar também que, durante o seu interrogatório, o denunciado mencionou que lhe foi entregue inicialmente em torno de 5kg de maconha, 500g de cocaína e 1kg de pasta base de cocaína.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a quantia de 500 g de cocaína é considerada “elevada” (STJ, AgRg no HC no 809674 - RJ (2023/0087738-5). Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik. 5a Turma. DJe 18.05.2023), bem como 1kg de pasta base de cocaína (STJ, AgRg nos EDcl no HC no 875147/ SP (2023/0443120-8). Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz. 6a Turma. DJe 03.06.2024) e 5kg de maconha (STJ, AgRg no HC no 764911 - SP (2022/0259637-8). Relator: Ministro Jesuíno Rissato. 6a Turma. DJe 10.03.2023) são tidos como “expressivos”.

Portanto, absolutamente desarrazoadas as quantidades de entorpecentes que os réus tinham em depósito, motivo pelo qual entendo por valorar negativamente tal circunstância, elevando em 1/6 (um sexto) as penas dos crimes de tráfico e associação para fins de tráfico
.

Quanto à natureza dos entorpecentes apreendidos, pasta base de cocaína, cocaína e maconha, além de serem grandes causadores de malefício para a sociedade, verifico que tal pluralidade de espécies é passível de valoração negativa, uma vez que a posse de dois ou mais entorpecentes de natureza distinta não condiz com a normalidade do tipo penal.

Isto porque, sabe-se que a cocaína é uma das drogas mais perigosas, sendo quase impossível física e mentalmente livrar-se das suas garras. Fisicamente ela estimula os receptores chave do cérebro (terminações nervosas que alteram os sentidos no corpo) que, por sua vez, cria uma euforia à qual os consumidores desenvolvem uma tolerância rapidamente. O uso da cocaína pode levar à morte por falha respiratória, hemorragia cerebral ou ataque cardíaco.

Em razão dessa natureza especialmente lesiva, e mais, diante da pluralidade de entorpecentes apreendidos (cocaína e maconha), exaspero a pena-base em relação a circunstância judicial preponderante natureza da droga (REsp n. 1.800.339, Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 08/05/2019), aumentando a pena do crime de tráfico em 1/6 (um sexto).

[...]

Assim, em razão das expressivas quantias, bem como da pluralidade de entorpecentes encontrados em posse dos réus (cocaína, pasta base de cocaína e maconha), considero pertinente a avaliação negativa dos quesitos “quantidade” e “natureza” pertinente aos crimes de tráfico e associação para o tráfico, razão pela qual
elevo a pena-base de cada um dos tipos em 1/6 (um sexto), resultando, assim, em 2/6 (dois sextos) de aumento
, totalizando quantum de:

- Artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006: 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão pagamento de 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa.

- Artigo 35, caput, da Lei n.o 11.343/2006: 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa. [...]
(Id. 278272512 - pág. 27-29).

O disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, autoriza o recrudescimento da pena-base em razão da natureza e quantidade de drogas:

[...] Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre in casu, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 987.698/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025).

[...] A exasperação da pena-base com fundamento na natureza da droga apreendida, especialmente substâncias de elevado poder viciante, é válida, conforme estabelece o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, que atribui preponderância à natureza e à quantidade do entorpecente sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 932.712/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025).

No entanto, a jurisprudência é firme no sentido de que “
A

natureza
e a
quantidade
das drogas, previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/06, integram
vetor
judicial
único
e devem ser avaliadas proporcional e conjuntamente, não sendo possível cindir o exame dessa circunstância especial
” (STJ, REsp n. 1.976.266/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a T., DJe 03/11/2022).

Colaciono os seguintes arestos:

[...] Não se trata de ignorar que haja diferentes graus de lesividade entre as diversas substâncias definidas como droga pela Portaria SVS/MS n. 344/1998, tampouco de negar que quantidades mais expressivas de entorpecentes tenham maior potencial de dano à saúde pública; cuida-se, apenas, de considerar que a natureza e a
quantidade de drogas são características indissociáveis do mesmo objeto e, por isso, devem ser avaliadas sempre de maneira conjugada, como forma de mensurar o grau de lesividade potencial à saúde pública que a apreensão do caso concreto representa, o que melhor se coaduna, em uma interpretação sistemática, com as finalidades da Lei n. 11.343/2006
. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 985.335/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025).

[...] A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
a natureza e a quantidade de drogas constituem vetor judicial único
(art. 42 da Lei no 11.343/2006) e
não podem ser cindidas
para prejudicar o réu em mais de uma fase da dosimetria (REsp no 1.976.266/SP, Ministra Laurita Vaz; AgRg no HC no 766.503/SC, Ministro Messod Azulay Neto) [...]
(STJ, REsp n. 2.176.663/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 26/12/2024).

Destarte,
o recurso de Darlei e o de Marlon devem ser providos no ponto
, para considerar a natureza e a quantidade de drogas como vetorial única, que acrescenta 1/6 (um sexto) à reprimenda basilar dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006.

Anoto que a valoração desfavorável da quantidade e da natureza das drogas no tráfico e na associação para o tráfico não configura
bis in idem
:

[...] A alegação de bis in idem não se sustenta, pois a Lei 11.343/2006, em seu art. 42, prevê a possibilidade de que a quantidade e a natureza da droga sejam consideradas para a dosimetria da pena tanto no crime de tráfico de drogas quanto no de associação para o tráfico, dado que são delitos autônomos. [...]
(STJ, HC n. 884.528/PE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 17/2/2025).

[...] "consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a natureza e a quantidade do entorpecente são fundamentos idôneos para exasperar a pena-base dos delitos de tráfico e de associação para o tráfico, ex vi do art. 42 da Lei n. 11.343/2006" (AgRg no HC n. 497.513/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 17/10/2019). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 833.903/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024).

Além disso, Marlon carece de interesse recursal no que tange ao pretendido reconhecimento da confissão do tráfico de droga, uma vez que a atenuante foi considerada na sentença (Id. 278272512 - pág. 29).

Ademais, não é possível beneficiar os réus com o tráfico privilegiado.

Na sentença, a minorante foi negado a eles por se dedicarem a atividade criminosa,
verbis:

Por fim, deixo de aplicar a redução do § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas, haja vista que, muito embora trate-se de réu primário e com bons antecedentes,
vislumbra-se, da análise dos autos, personalidade voltada para a prática de crimes,
uma vez que foi confiado ao réu expressiva quantidade de drogas das mais variadas espécies, circunstância que não condiz com o conceito legal de “pequeno traficante”, este destinado a criminosos eventuais, “iniciantes” no meio do crime,
status este que, certamente, não corresponde ao do réu frente as provas reunidas nos autos
.
Afinal, não lhe teria sido confiada tamanha quantidade de drogas se não houvesse um mínimo de confiança e habitualidade na atuação como traficante.
[...]

(Id. 278272512 - pág. 30 e 34).

Mesmo quando valoradas na primeira fase, nada obsta que a quantidade e a natureza da droga, junto com outros elementos, sejam utilizadas para demonstrar a dedicação do réu à atividade ilícitas.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, mantendo a decisão que afastou a aplicação do tráfico privilegiado com base no concurso de pessoas, modus operandi e quantidade de entorpecentes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que afastou a aplicação do tráfico privilegiado, com base em elementos concretos que indicam dedicação habitual à traficância, está em conformidade com a jurisprudência do STJ.

3
. A defesa alega que a quantidade de droga foi utilizada para majorar a pena-base, configurando bis in idem,
e que a atuação como "mula" não denota envolvimento reiterado com atividades criminosas.

III. Razões de decidir

4.
A decisão de afastar o tráfico privilegiado foi baseada em elementos concretos que indicam a dedicação do agravante a atividades criminosas, como a expressiva quantidade de entorpecentes e o envolvimento em um grupo criminoso
.

5
. A jurisprudência do STJ admite o afastamento do tráfico privilegiado quando há elementos concretos que indicam dedicação habitual à traficância, sendo a quantidade de drogas, o concurso de pessoas e o modus operandi fundamentos idôneos para tal.

6. O reexame do conjunto fático-probatório para modificar a conclusão da instância ordinária é vedado pela Súmula 7 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A quantidade de drogas, o concurso de pessoas e o modus operandi são fundamentos idôneos para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.
2. O reexame de matéria fático-probatória é vedado em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ." [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.803.382/MT, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. ELEMENTOS CONCRETOS DIVERSOS DA QUANTIDADE DE DROGA. NÃO BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos do disposto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de 1/6 a 2/3, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.

2.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o uso da quantidade e da natureza da droga para elevar a pena-base e afastar o redutor do art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006 não constitui bis in idem quando há nos autos outros elementos que evidenciam a habitualidade delitiva, como na espécie.
Nesse sentido: AgRg no HC n. 780.529/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de 26/6/2024; AgRg no HC n. 884.034/SP, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 24/5/2024; AgRg no HC n. 875.148/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 25/4/2024; e AgRg no AREsp n. 2.211.050/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 8/3/2024.

3.
Caso em que a Corte de origem manteve afastada a minorante por entender que o modus operandi do delito - deslocamento interestadual em veículo previamente preparado para o transporte do entorpecente - evidenciou a dedicação do agravante à atividade criminosa, bem como a colaboração com o grupo criminoso
. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 975.047/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025.)

De toda sorte, ainda que se afastasse os argumentos adotados na sentença, a condenação deles nas penas do art. 35 da Lei n. 11.343/2006 impossibilita aplicar o redutor:

[...] A condenação por associação para o tráfico inviabiliza a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, conforme art. 33, § 4o, da Lei Antidrogas". [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.834.602/MA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025).

[...] Mantida a condenação por associação para o tráfico, fica afastada a minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 912.292/RJ, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025).

Passo à dosimetria:

1)

Marlon Daniel Carvalho

a)

Tráfico de drogas

Pelas razões alhures expostas, com fundamento no art. 42 da Lei n. 11.343/2005, acrescento 1/6 (um sexto) à pena, que resulta em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Tal como na sentença, aplico a confissão na fração de 1/6 (um sexto); contudo, ante o disposto na Súmula n. 231 do STJ, fixo a pena intermediária de 5 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideras.

b)

Associação para o tráfico

Pelas razões alhures expostas, com fundamento no art. 42 da Lei n. 11.343/2005, acrescento 1/6 (um sexto) à pena, que resulta em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Não há agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideras.

c)

Posse de munições de uso permitido

Mantenho a pena de 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Em razão do concurso material de crimes (CP, art. 69), estabeleço a
pena definitiva de 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano de detenção, e 1326 (mil trezentos vinte e seis) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente no
regime fechado
(CP, art. 33, §§ 2a e 3a).

A detração não se aplica, pois o tempo de prisão cautelar – de 24-7-2023 a 1-12-2023, que equivale a 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias (Id. 278272512 - pág. 30-31) – não interfere na delimitação do regime de cumprimento da pena diante do
quantum
remanescente.

Ademais, a imposição da pena de multa é obrigatória, pois prevista no preceito secundário dos tipos penais infringidos:

[...] A aplicação da pena de multa é obrigatória para o crime de roubo, conforme o preceito secundário do art. 157 do Código Penal. O preceito secundário do art. 157 do Código Penal expressamente comina a sanção de multa, sem conferir ao juiz a possibilidade de deixar de aplicá-la. [...]
(STJ, AREsp n. 2.338.794/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025).

[...] A pena de multa é de imposição obrigatória, não podendo ser afastada na fase de conhecimento, mesmo diante da hipossuficiência econômica do condenado. [...]
(TJ/MT, N.U 0003829-46.2017.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025).

Por fim,
registro que a condenação ao pagamento de custas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804).

Constatada a condição de hipossuficiente do réu, pode-se suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o).

No entanto, cabe ao juízo da execução penal avaliar as condições financeiras do agente, com vista à possível suspensão da exigibilidade. Confira-se:

[...] O pedido de isenção de custas e/ou gratuidade judiciária constitui pedido a ser apreciado pelo juízo da execução, momento oportuno para aferição da eventual hipossuficiência.
(TJ/MT, N.U 1002184-07.2020.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024).

[...] A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente do réu, cabe ao juízo da execução penal suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o). [...]
(TJ/MT, N.U 1000044-14.2023.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 19/09/2024).

2)

Darlei Freire da Silva

a)

Tráfico de drogas

Pelas razões alhures expostas, com fundamento no art. 42 da Lei n. 11.343/2005, acrescento 1/6 (um sexto) à pena, que resulta em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Tal como na sentença, aplico a confissão na fração de 1/6 (um sexto); contudo, ante o disposto na Súmula n. 231 do STJ, fixo a pena intermediária de 5 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideras.

b)

Associação para o tráfico

Pelas razões alhures expostas, com fundamento no art. 42 da Lei n. 11.343/2005, acrescento 1/6 (um sexto) à pena, que resulta em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Não há agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideras.

c)

Posse de munições de uso permitido

Mantenho a pena de 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Em razão do concurso material de crimes (CP, art. 69), estabeleço a
pena definitiva de 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano de detenção, e 1326 (mil trezentos vinte e seis) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente no
regime fechado
(CP, art. 33, §§ 2a e 3a).

Com essas considerações, em parte com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo parcialmente
os recursos interpostos por Marlon Daniel Carvalho e por Darlei Freire da Silva para considerar a natureza e quantidade de drogas como vetorial única na dosimetria dos crimes tipificados no art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 e redimensionar suas penas definitivas para 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano de detenção, e 1326 (mil trezentos vinte e seis) dias-multa, cada, a ser cumprida inicialmente no regime fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025